Tribunal: TCU
Processo: 044.828/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6130/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.828/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carmelita dos Santos Oliveira (XXX.841.327-XX); Edite Paulo de Lima (XXX.986.883-XX); Marfisia Pires de Souza (XXX.295.476-XX); Maria Helena Ferreira Pessoa (XXX.821.648-XX); Maria Socorro Souza Barbalho (XXX.997.691-XX); Maria de Jesus Olimpia de Sousa (XXX.247.232-XX); Maria de Lourdes Guimaraes (XXX.210.444-XX); Maria de Lourdes da Cruz dos Santos (XXX.657.065-XX); Sebastiana da Cruz (XXX.825.407-XX); Suely de Souza Teixeira (XXX.298.537-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, pasta incorporada pelo atual Ministério da Infraestrutura 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.